Tribunal: TJMT
Processo: 1008989-24.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008989-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCAS BRITO - CPF: 062.150.121-22 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GUILHERME HENRIQUE PENA REIS - CPF: 062.092.961-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER SILVA LOPES NUNES - CPF: 035.765.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN CARLOS DE DEUS SOUSA - CPF: 070.311.981-86 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYO HENRRYQUE BENTO CORTES - CPF: 062.722.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO BORGES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Substituição de prisão preventiva por domiciliar. Estado de saúde grave. Monitoramento eletrônico. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de paciente paraplégico acometido de doença grave, condenado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e organização criminosa, à pena de 35 anos de reclusão. O paciente cumpre pena definitiva por outros crimes, estando recolhido em unidade prisional que declarou não possuir condições para prestar os cuidados médicos de que necessita. A decisão que negou novo pedido de prisão domiciliar é objeto da presente impetração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de saúde do paciente, associada à impossibilidade material da unidade prisional em garantir o tratamento necessário, justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o custodiado estiver extremamente debilitado por doença grave, nos termos do art. 318, II, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

4. Laudo técnico aponta que o paciente é portador de paraplegia, com ferida aberta de grande extensão, faz uso de sonda vesical, colostomia e fraldas geriátricas, necessitando de cuidados contínuos e complexos, os quais não podem ser prestados
pela unidade prisional, que funciona em regime de atendimento ambulatorial e de baixa complexidade.

5. A precariedade da estrutura prisional, agravada pela inexistência de acessibilidade e insumos médicos essenciais, compromete a dignidade, a integridade física e a saúde do paciente, que se encontra em risco iminente de agravamento de seu estado clínico.

6. Ainda que o paciente tenha anteriormente descumprido medidas cautelares em situação diversa, o atual agravamento de sua saúde impõe reavaliação da custódia, devendo prevalecer o direito à vida e à dignidade.

7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico atende à necessidade de cautela do processo penal sem descuidar dos direitos fundamentais do custodiado.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Ordem concedida. Prisão preventiva revogada, substituída por prisão domiciliar condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica.

Tese
s
de julgamento:
"A condição clínica grave e permanente do custodiado, associada à incapacidade material do sistema prisional em prestar o tratamento adequado, justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar. A aplicação de monitoramento eletrônico constitui medida proporcional e suficiente ao caso concreto. O descumprimento anterior de cautelares não impede nova concessão, desde que o contexto fático tenha se alterado substancialmente."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 315, 318, II, 318-B, 319, IX.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Lucas Brito
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª
Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT.

Depreende
-se
desta impetração

foi
o paciente
foi
condenado
nos autos da Ação Penal n.
1001361-40.2023.8.11.0004

pelos crimes tipificados no art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal (homicídio qualificado), art. 211 do Código Penal (ocultação
de cadáver)
,
art. 244-B, caput, da Lei n
.
8.069/90 (corrupção de menores)
,
e art. 2º,
caput
,
da Lei n
.
12.850/13 (organização criminosa),
à
pena
de

35 (trinta e cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial fechado
,
não
tendo

sido
concedido o
direito de
ele
recorrer em liberdade.

Constata-se, também, que
o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000625-68.2024.8.11.0004, por conta do qual cumpre a pena definitiva de 47 (quarenta e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com pena restante de 45 (quarenta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores,
e
organização criminosa, encontrando
-se
recolhido na
u
nidade
p
risional de Rondonópolis/MT desde o dia 31 de janeiro de 2025
,
após transferência da Cadeia Pública da Comarca de Barra do Graças/MT.

Ressalta, o impetrante, que o paciente é portador de paraplegia,
condição que exige
cuidados diários
e específicos, os quais seriam de responsabilidade
dos profissionais
da unidade prisional
. No entanto, em 20 de fevereiro de 2025
,
a
administração da penitenciária
informou
não dispor
dos meios
adequados para fornecer o tratamento de saúde necessário à
sua
condição
.

Registra que

o Juízo da Execuç
ão
Pena
l
da Comarca de Rondonópolis
/MT
concedeu
prisão domiciliar
humanitária ao paciente
, tendo em vista as informações relativas ao
seu
estado de saúde. Contudo, quando do cumprimento do alvará de soltura,
foi constatada uma
pendência decorrente de mandado de prisão expedido nos autos
da Ação Penal
n. 1001361-40.2023.8.11.0004
,
em trâmite no Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
,
que
indeferiu a concessão
do mesmo
pedido
posto nesta ação mandamental,
sendo essa decisão objeto do presente habeas corpus.

Aduz que “
o indeferimento da prisão domiciliar do paciente a autoridade coatora se baseia em pilares ligados ao fato criminoso (já julgado, inclusive), bem como ao descompromisso do paciente em violar os termos de prisão domiciliar anteriormente deferida nos mesmos autos
”
.

Afirma que não há razão para
a manutenção do paciente em cárcere junto à unidade prisional, diante do grave risco à sua saúde e da comprovada incapacidade da unidade prisional de fornecer os cuidados necessários
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a
concessã
o
de prisão
domiciliar
ao paciente
;
e, sendo o caso, com a imposição de monitoramento eletrônico.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões que se encontram no ID 277878862,
para converter a prisão preventiva do paciente em
domiciliar, condicionada à aplicação de monitoramento eletrônico. Solicitadas as
informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID 278053861, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
281824384
, manifesta-se pela concessão da ordem, a fim de confirmar a liminar deferida anteriormente, para substituir a prisão cautelar imposta ao paciente
pela prisão domiciliar, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal).
E, em casos que tais, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal).

Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Contudo, no caso em exame, embora se reconheça a gravidade da conduta imputada ao paciente e as peculiaridades que envolvem a ação penal
em análise
,
ele é paraplégico e se encontra acometido de doença grave.

C
om efeito, tal como se infere do
relatório de saúde emitido pela equipe de enfermagem da Penitenciária Regional de Rondonópolis Major PM
Eldo
de Sá Corrêa
-
Mata Grande (ID 276497862), o paciente faz uso contínuo de fralda geriátrica, colostomia e sonda vesical de demora, em
razão
de complicações decorrentes de perfuração por arma de fogo.
A impetrante também ressalta
que ele necessita de
cuidados diários complexos, inclusive nos finais de semana e no período noturno, o que não é viável na unidade prisional, uma vez que o setor de saúde local funciona apenas em horário comercial e presta atendimento de baixa complexidade.

O
relatório

d
estaca
, também,
que o paciente
tem
uma ferida aberta de grande extensão, com exposição de tecidos profundos, o que compromete sua autonomia para atividades diárias e eleva o risco de infecção, agravado pelas condições do ambiente prisional. Acrescenta
, ademais,
que a família do paciente reside em Barra do Garças e que a distância prejudica a rede de apoio necessária para o fornecimento

de itens essenciais, como fraldas geriátricas e bolsas de colostomia, atualmente indisponíveis no almoxarifado da unidade.

Por
sua vez
, a equipe de enfermagem informa que os banheiros da penitenciária não atendem plenamente às normas de acessibilidade, dificultando a adequada higienização do paciente, motivo pelo qual recomendam sua imediata transferência para um local com estrutura compatível às suas necessidades clínicas e de acessibilidade.

Diante
disso
, impõe-se reconhecer a impossibilidade de o paciente receber o tratamento necessário no ambiente prisional, revelando-se, portanto, adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave
; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos(
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Cumpre
salientar, ainda
nesse diapasão
, que, embora o paciente tenha sido anteriormente beneficiado com a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico – deferida por este
r
elator nos autos do Habeas Corpus n. 1006906-06.2023.8.11.0000, em decisão datada de 1º de abril de 2023 – e, posteriormente, tenha descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas, o agravamento substancial e progressivo de seu estado de saúde impõe a reavaliação da legalidade e da viabilidade da custódia cautelar em ambiente prisional.

É que, não obstante a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal, tais finalidades não podem se sobrepor, de forma absoluta, ao direito à vida e à integridade física, especialmente diante de quadro clínico que demonstra risco iminente à saúde do custodiado.
E, consoante ficou
demonstrado
nestes
autos, o paciente apresenta condições médicas que demandam cuidados contínuos e especializados, os quais não podem ser adequadamente prestados no sistema prisional, cuja estrutura, notoriamente, é limitada e inadequada para o atendimento de demandas de alta complexidade.

Sendo a
ssim, ainda que se reconheça a gravidade dos delitos imputados
ao paciente
, a substituição da
sua
prisão preventiva por prisão domiciliar revela-se a medida mais proporcional e adequada, pois concilia a necessidade de proteção do custodiado com a preservação dos interesses da persecução penal.

Para tanto, é plenamente justificável a imposição de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira, como forma de assegurar o controle do cumprimento da medida, em conformidade com os
arts
. 282, 319, IX, e 318-B do Código de Processo Penal. Trata-se, pois, de medida cautelar menos gravosa que se ajusta às peculiaridades do caso concreto, garantindo, ao mesmo tempo, o respeito à dignidade da pessoa humana e a efetividade da jurisdição penal.

P
osto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem, ratificando a liminar, para
converte
r a prisão preventiva
de
Lucas Brito
em domiciliar
,
condicionada

à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal
)
,
podendo ser revertida pelo juízo de primeiro grau se
houver comprovação de que a unidade prisional possa atender
às necessidades clínicas e de acessibilidade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025